Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727795-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Jair Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0029884-17.2014.8.07.0001, assim redigida: “Em relação ao pedido de expedição de ofício ao SEFAZ-DF, verifica-se que o exequente não esgotou todas as diligências necessárias para o seu deferimento, vez que ainda não houve a pesquisa de imóveis em nome do executado. Ante o exposto, indefiro o pedido do exequente. À Secretaria: 1. Certifique-se a preclusão da decisão de ID 161302120 e expeça-se o ofício de transferência lá determinado em favor da parte exequente do valor de R$ 2.143,61, depositado no ID 153579828, conforme dados informados no ID162453045. 2. Fica o exequente intimado para indicar bens à penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos da decisão de ID 161302120.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48864505), em síntese, que, a despeito de já terem sido promovidas diversas diligências, ainda não foi possível encontrar bens do devedor passíveis de penhora para a satisfação integral do débito. Argumenta, nesse sentido, que é admissível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que expeça ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com a solicitação das informações indicadas, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48866210). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinar ao Juízo singular que expeça ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com requisição de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. A análise dos autos do processo de origem evidencia que foram promovidas algumas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, sem que o respectivo crédito tenha sido integralmente satisfeito. Nesse contexto foi solicitada a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. O Juízo singular indeferiu o requerimento aludido sob o argumento de que ainda não foram esgotadas todas as diligências possíveis de serem requeridas pelo credor. Diante desse contexto, convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e de entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No caso em análise verifica-se que a instituição financeira credora diligenciou para obter, por meio dos diversos sistemas disponíveis (Eridf, Sisbajud, Renajud e Infojud), informações com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. Além disso, também foi requerida a penhora de parte da remuneração recebida pelo devedor, requerimento esse que foi indeferido pelo Juízo singular. Nota-se que ainda existem diversas diligências que podem ser requeridas pela instituição financeira credora, que ainda não foram promovidas no caso em análise. Com efeito, percebe-se que não há nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se inadmissível no presente momento a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA VIA SISBAJUD E RENAJUD. INFRUTÍFERAS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IRREGULARES. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício para a SEFAZ/DF, a fim de que forneça informações sobre eventuais imóveis irregulares que estejam vinculados à parte executada. 2. Se não foram esgotadas as medidas ordinárias, seja por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, seja pelas diligências passíveis de serem empreendidas pela própria parte, tal como a consulta ao sistema e-RIDF, a fim de localizar ativos para adimplir integralmente a dívida em nome do executado/agravado, não se verifica a excepcionalidade exigida para o envio de ofício à SEFAZ/DF. 3. Ademais, não há informação que indique a probabilidade da existência de imóvel irregular cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1667505, 07367667320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator